Tribunal: TJPA
Processo: 0808003-52.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808003-52.2022.8.14.0040

APELANTE: MARCELO ALVES DE AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, bem como a exclusão da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas coligidas aos autos são suficientes para a condenação; (ii) saber se é possível o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo e da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas documentais e testemunhais, corroboradas pela confissão extrajudicial do réu, demonstram a autoria e a materialidade delitiva, não havendo dúvida razoável quanto à prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I).

4. A jurisprudência consolidada admite a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial quando confirmados em juízo, bem como atribui especial relevo ao depoimento das vítimas e reconhece a idoneidade dos testemunhos prestados por policiais ([STJ], AgRg no HC 385358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10/10/2017; [STJ], AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24/5/2022).

5. É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante quando outros elementos probatórios evidenciam seu uso, consoante pacífica orientação jurisprudencial ([STJ], AgRg no HC 788.681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/12/2023; [STJ], AgRg no HC 703252/SP, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, j. 29/11/2022; TJ/PA, Súmula 14).

6. "No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)" ((RHCn. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015).

6. Correto o reconhecimento da agravante da reincidência (CP, art. 61, I), mas, de ofício, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), conforme entendimento pacificado ([STJ], REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/6/2022).

7. Mantida a incidência das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, preservando-se a fração de aumento de 2/3. Redimensionada, de ofício, a pena definitiva para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

8. O regime inicial fechado é adequado, ante a reincidência (CP, art. 33, § 2º, a e b), sendo incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional (CP, arts. 44 e 77).

IV- DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido. Pena redimensionada de ofício.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, a e b, 44, 59, 61, I, 65, III, d, 77, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 385358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10/10/2017; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24/5/2022; STJ, AgRg no HC 703252/SP, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, j. 29/11/2022; STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/6/2022; STJ, AgRg no HC 788.681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15/9/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.877.350/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 12/8/2025; TJ/PA, Súmula 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, redimensionando, de ofício, a pena do apelante
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Marcelo Alves de Azevedo, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, exclusão das majorante do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; ainda, da agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20691936 - Págs. 3 a 4):

Da Autoria.

Quanto à autoria, não resta dúvidas de que a prática do tipo penal do Art. 157 do Código Penal, deve ser imputada ao acusado MARCELO ALVES DE AZEVEDO.

Como se vê, as declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas que prestaram depoimento perante este Juízo e os demais elementos dos autos são uníssonas, incontroversas e absolutamente convergentes quanto à autoria e materialidade do delito com relação ao réu.

A vítima Gilvan Santos Tavares narrou em juízo que no dia dos fatos ia deixar a filha no trabalho, mas precisou retornar por ela ter esquecido o capacete. Que vinham 2 nacionais que aparentavam ser funcionários de uma empresa que estava fazendo obras nas proximidades. Que eles estavam de camisa manga comprida e bolsa nas costas. Que os dois falaram “perdeu, perdeu, perdeu a moto”. Que os nacionais sacaram a arma e deram umas coronhadas no depoente. Que questionaram se tinha alarme e a vítima disse que não, mas que a moto tinha rastreador. Que por volta de 25 minutos depois a moto foi apreendida. Que o réu foi preso empurrando a motocicleta, que ele estava acompanhando o outro nacional que estava armado. Que Marcelo não estava armado e estava mais calmo que o outro. Que fez o reconhecimento em sede policial, que na sala tinham 4 nacionais.

A vítima Giuliane Santos Tavares narrou em juízo que seu pai ia levá-la no trabalho e tiveram que voltar pois ela tinha esquecido o capacete. Que ela entrou e seu pai ficou esperando na frente da casa, que ela ouviu um barulho e quando foi olhar tinham dois assaltantes com seu pai e um deles estava com a arma na cintura de seu pai. Que a moto tinha rastreador e foi recuperada uns 25 minutos depois. Que um nacional estava com a arma de fogo e o outro foi pegar a moto. que a depoente reconheceu o réu como sendo a pessoa que estava pegando a moto.

A testemunha Petterson Cordeiro narrou em juízo que estavam em ronda pelo bairro e populares tinham detido o réu, que os policiais apenas o conduziram para a delegacia.

Em seu interrogatório judicial o réu Marcelo Alves de Azevedo permaneceu em silêncio.

Dessa forma, verifica-se que as duas vítimas foram uníssonas em apontar e reconhecer o réu como sendo um dos nacionais que praticou o crime de roubo, ambas afirmaram que ele foi a pessoa que tomou a motocicleta das mãos da vítima enquanto o nacional não identificado apontava a arma.

Das majorantes do Artigo 157, §2º, Inciso II e §2º-A, I, do Código Penal. Violência ou Ameaça exercida com o emprego de arma de fogo: A majorante que resulta do emprego de arma de fogo na prática do delito restou provada, eis que descrito pelas vítimas, ainda que não tenha sido apreendida nos autos. Reforço que como bem destaca o E.TJPA no julgamento da Apelação Criminal de N. 0004744- 26.2018.8.14.0007, para que seja aplicada a causa de aumento da pena, não é necessário que a arma de fogo tenha sido apresentada, apreendida e submetida a perícia técnica, bastando o depoimento da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - demonstrando que o crime de roubo foi praticado com o uso de arma de fogo. Caracterizado, portanto, o emprego de arma de fogo. Concurso de duas ou mais pessoas: O depoimento das vítimas confirma que o crime foi praticado pelo réu, na companhia de outro nacional que não foi identificado, posto que a majorante restou comprovada, eis que o réu cometeu o crime em comunhão de vontades com outro agente, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel. Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Roubo pelo réu MARCELO ALVES DE AZEVEDO, majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, tudo mediante as provas dos autos.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Os boletins de ocorrência (Num. 20691861 - Pág. 4);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 20691861 - Pág. 5) - que descreve a apreensão da
res furtiva
e de uma munição calibre 22 que estava em poder do réu;

c)

Autos de entrega (Num. 20691861 - Pág. 6);

d)

Depoimento judiciais das vítimas – confirmando os fatos narrados na denúncia (assalto da motocicleta em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e a autoria do réu;

e)

Pelo depoimento judicial do policial que participou da prisão em flagrante do réu – o qual estava na posse da
res furtiva
e já havia sido detido pela população.

Observo, ainda, que o réu, extrajudicialmente, confessou a prática do delito em concurso de pessoas e uso de arma de fogo (Num. 20691861 - Pág. 15), em consonância com as demais provas descritas acima.

Destaco que a majorante relativa ao emprego de arma que, por ser circunstância objetiva do crime, comunica-se a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29) (RHC. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015); (STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

Logo
, é suficiente que qualquer um dos agentes empregue a arma para que se configure a causa especial de aumento de pena (STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão, inclusive quanto as majorantes.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na hipótese (STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017).

Além disso, ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Outrossim, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto ao argumento de ausência da apreensão e perícia da arma, friso que me filio ao entendimento consolidado segundo o qual é desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento das vítimas, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Os tribunais brasileiros entendem desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a configuração da referida causa de aumento de pena, podendo o uso da arma ser evidenciado por qualquer meio de prova.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO RELATIVA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. (...).

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II -Quanto à aplicação da majorante do emprego de arma de fogo, no caso concreto, não há ilegalidade em razão da ausência de apreensão e de perícia, pois as instâncias ordinárias reconheceram que sua utilização fora comprovada por outras provas. (...). (STJ, AgRg no HC 703252/SP, Min. Rel. JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 29/11/2022)

Ainda sobre o tema, súmula dessa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nessa linha,

não há como prosperar as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 – DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20691936 - Pág. 5 a 6):

O réu é reincidente (antecedentes criminais ID 105450560); a culpabilidade é normal ao tipo penal; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é sem dados para uma valoração; o comportamento das vítimas é neutro, uma vez que em nada contribuíram para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, normais ao tipo penal; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime são comuns à espécie.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausente atenuante.

Presente agravante da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena base em 1/6 e fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa no valor de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Ausente causa de diminuição de pena. Presentes causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, do Código Penal, em razão de ter o agente cometido o crime com uso de arma de fogo e com concurso de pessoas.

Considerando o concurso de causa de aumento de pena, aplico o art. 68, parágrafo único do CP e limito a aplicação apenas a causa que mais aumenta, qual seja, a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do Código Penal). Motivo pelo qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), o que resulta em uma pena de 7 (SETE) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do saláriomínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade do réu por restritiva de direitos em virtude da reincidência do réu, do quantum da pena e de o delito ter sido praticado com grave ameaça à pessoa, tudo com fulcro no art. 44, inciso I e II do CP. Pelos mesmos motivos, também deixo de aplicar a suspensão condicional da pena ao réu (art. 77 do CP).

A detração há de ser realizada pelo juízo da execução competente, que avaliará os critérios objetivos e subjetivos para a devida progressão de regime no momento oportuno.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, “a” do CP, considerando a reincidência do réu entendo por bem que o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente no REGIME FECHADO.

(...)<sic>.

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais do artigo 59, fixando a pena basilar no mínimo legal.

Na segunda fase, escorreitamente, reconheceu a agravante da reincidência, pois consta na certidão de Num. 20691935 - Págs. 1 a 3, o processo nº 0055871.06.2015.8.14.0040, onde consta sentença condenatória penal com trânsito em julgado em 16/10/19 (conforme informações do sistema Libra) em desfavor do réu, caracterizando, assim a reincidência.

Agora, de ofício, observo que o réu, extrajudicialmente, confessou a prática do delito (Num. 20691861 - Pág. 15), fazendo
jus
à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP

(AgRg no AREsp n. 2.799.098/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).

Desse modo, passo a realizar a compensação entre a aludida atenuante e a agravante da reincidência, conduzindo a pena intermediária ao mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para mais fundamentar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Na fase derradeira, corretamente, foram reconhecidas as majorante do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, como já explicado no tópico acima.

Acertada, também, a aplicação da fração legal do uso de arma de fogo (2/3), no que a preservo e conduzo a pena definitiva para 06 (seis) anos e 08 9oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Cultivo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no fechado, com fulcro no artigo 33, §2º, incisos “a” e “b” do CP, haja vista que é reincidente.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE USO EFETIVO. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO AOS POLICIAIS. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. A fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência do réu, estão em plena consonância com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal e com o disposto nos arts. 33, § 2º, "c", e 44, II, do Código Penal, e na Súmula n. 269/STJ. Incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: 1. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre o uso efetivo de documento falso, quando amparada em prova testemunhal, é inviável em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a reincidência justifica a imposição de regime prisional mais gravoso que o quantum da pena, em tese, permitiria, bem como obsta a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

(AgRg no AREsp n. 2.877.350/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/09/2025